Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À POSSE DIRETA DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Contrarrazões apresentadas no ID 55078096.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, eis que a documentação de ID 55077445 demonstra serem merecedores do benefício. Assim, fica rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela recorrida em contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre particulares deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código Civil e no Código de Processo Civil.

5. Na inicial, narram os autores serem proprietários do apartamento no 402, localizado no Bloco 01 do Condomínio Ipê Amarelo, situado na QN 22, lote 01-AO, conjunto 03. Aduzem ter adquirido o imóvel junto a requerida, sendo as chaves entregues no dia 16/03/2018. Acrescentam terem sofrido penhora em suas contas bancárias, nos autos da Ação de Execução no 0704169-34.2021.8.07.0017, em razão de despesas condominiais no valor de R$ 6.805,78, ajuizada pela. Afirmam ainda que a dívida remonta a período anterior à entrega das chaves, sendo, portanto, indevida a responsabilização dos autores em arcar com as despesas. Requerem a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores bloqueados, bem como indenização pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. No caso, resta incontroverso nos autos que os recorrentes, desde a data de 16/03/2018, possuem não só a propriedade, como também a posse direta do imóvel, fato este narrado na própria inicial.

7. A planilha de débito acostada no ID 55078087, trazida pela recorrida por ocasião da contestação, demonstra que os débitos cobrados, relativos às despesas condominiais, referem-se ao período compreendido entre os meses de maio de 2020 e junho de 2021. Acrescente-se que a referida planilha embasa a Ação de Execução no 0704169-34.2021.8.07.0017, conforme ID 115250629 daqueles autos.

8. Segundo dispõe o artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Considerando que os recorrentes possuem a posse direta do imóvel desde 16/03/2018, e que o débito que lhes é cobrado refere-se aos anos de 2020 e 2021, resta claro serem os legítimos responsáveis pela quitação dos valores, não havendo que se falar em cobrança indevida. Assim, não demonstrando os recorrentes fato constitutivo do seu direito, no sentido de provarem que o débito remonta a período anterior à posse direta do imóvel, não merece reparos a sentença que julgou pela improcedência de seus pedidos.

9. Acrescente-se que, conforme observado pelo Juízo de origem, a dívida em questão foi objeto dos Embargos à Execução no 0706676-65.2021.8.07.0017, que restaram extintos sem análise de mérito, em razão de o embargante não ter atendido à decisão de emenda à inicial, operando-se o trânsito em julgado em 14/12/2021. Dessa forma, restou preclusa eventual discussão acerca da dívida cobrada, haja vista os devedores terem deixado transcorrer o prazo para ajuizamento de Embargos à Execução com as correções determinadas na decisão de emenda.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhes fora deferido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.